Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707129-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. contra a decisão de ID n.o 221610017 PJe-1, após embargos de declaração, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0702220-68.2022.8.07.0007, que tramita no Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Preparo anexado no ID n.o 69246121. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intimem-se os agravados para apresentares as suas contrarrazões, caso queiram. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador